Tribunal: TJMT
Processo: 1024825-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024825-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), J. J. TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 14.629.316/0001-51 (AGRAVANTE), JOSE JAIR WEBER - CPF: 903.604.789-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo e dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC. A execução busca a satisfação de crédito em cédula bancária no valor original de R$ 15.236,00.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente: (i) garantia do juízo; (ii) probabilidade do direito; e (iii) risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1º, do CPC exige cumulativamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução.

4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto ao excesso de execução, nem apresentou elementos objetivos que caracterizassem a abusividade dos cálculos executados.

5. A ausência de garantia integral do juízo inviabiliza a segurança da execução e afasta a concessão de efeito suspensivo.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige a demonstração cumulativa dos pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 526; TJMT, AI 1010725-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JJ Transportes Rodoviários Ltda e José Jair Weber contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1011478-45.2024.8.11.0040, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos por ausência de preenchimentos dos pressupostos.

A agravante sustenta a necessidade de concessão da tutela antecipada, alegando a existência de abusividades perpetradas pela instituição financeira agravada que justificam a suspensão da execução do contrato até o julgamento final dos embargos à execução, argumentando que a manutenção da cobrança e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito geram risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A liminar vindicada na exordial foi por mim indeferida (Id. 237472657).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 237472657.

Contrarrazões apresentadas no Id. 243816190, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de embargos à execução apresentados pelos agravantes em face da Ação de Execução nº 1009956-80.2024.8.11.0040, em que se persegue a satisfação do crédito estampado na Cédula n. C31832112-9, no valor original de R$ 15.236,00 (quinze mil e duzentos e trinta e seis reais).

Na exordial, defenderam a possibilidade de revisão do contrato, apontando irregularidades na cédula de crédito bancário que culminaram no desequilíbrio contratual, formulando, assim, pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Recebida os embargos do devedor, deliberou o Juízo
a quo
nos seguintes termos. É a decisão, no essencial:

“VISTOS. [...] 1) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a petição inicial. 2) Proceda a Secretaria do Juízo a associação deste feito à execução de título extrajudicial 1009956-80.2024.8.11.0040, com as anotações pertinentes junto ao Sistema PJe. 3) Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 4) Com efeito, o art. 919, § 1º, do CPC, estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais exigências foram ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 526). Ocorre que, no caso dos autos, sequer houve apresentação de garantia do juízo, razão pela qual recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO. 5) Intime-se a parte embargada/exequente para manifestação em 15 (quinze) dias, nos termos delineados pelo art. 920, inciso I, do CPC. [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade – ou não – de concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução apresentados, em observância ao art. 919 do CPC.

Pois bem.

De início, é necessário destacar que o agravo de instrumento tem devolutividade restrita, limitada apenas ao que foi expressamente decidido na decisão impugnada. Assim, não se admite a análise de matérias que não tenham sido objeto dessa decisão, sob pena de ocorrência de supressão de instância, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Prosseguindo, à luz do art.
919, § 1º, do Código de Processo Civil, “
O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a

execução já esteja garantida

por penhora, depósito ou caução suficientes.”.

Assim, a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução é medida excepcional, e exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC,
além

da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

Por conseguinte, a ausência de qualquer um dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória pleiteada.

Nesse sentido, cito julgados desta Corte Estadual:

“[...] Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.
Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo
.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107251420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (g.n).

“[...] Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou. A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.” (TJ-MT - AI: 10253181920228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023) (g.n).

Como se vê, a regra geral é que os embargos do devedor
não terão efeito suspensivo
, dependendo, para tanto, do preenchimento cumulativo dos requisitos transcritos na lei de regência.

Na hipótese dos autos, o agravante sustenta que a plausibilidade do direito está amparada no “flagrante excesso na execução”, defendendo que os cálculos que embasam a demanda executiva foram realizados de forma ilegal, totalmente divergentes do que está estipulado no contrato.

Não obstante, deixou de trazer elementos verossímeis do alegado, sequer apontando quais seriam os valores ilegais cobrados pelo Exequente na ação de execução. Além disso, vejo que as matérias afetas à abusividade do contrato estão ligadas à certeza, liquidez e exigibilidade do título, sendo imperiosa a competente dilação probatória para aferição de eventual irregularidade da cobrança, o que afasta a concessão do efeito suspensivo analisada em cognição sumária.

Aliás:

“[...] O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que
os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
são cumulativos
, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória. O artigo 919, caput, do CPC deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu § 1o, preceitua que
o juiz poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito,

desde que preenchidos os requisitos

previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
A ausência
de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e
do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz
, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.” (TJ-MT - AI: 10012056420238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2023) (g.n).

No que tange ao perigo de dano, ainda que o agravante argumente a possibilidade de que no curso do processo seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, por exigência de pagamento de valor advindo de abusividade contratual, entendo que, não estando evidente a abusividade das cláusulas contratuais, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito, de modo que eventuais atos constritivos e em face do devedor constitui exercício regular do direito do credor.

A propósito:

“[...] III - A inclusão ou manutenção do nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito
constitui exercício regular do direito da credora
. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC. IV - Deferido o pedido de depósito de valores incontroversos, com a ressalva de que eles não contam com caráter liberatório, possibilidade.” (TJ-MT 10137105820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022) (g.n).

No mais, observo que não há comprovação da garantia integral do juízo, o que compromete a segurança da execução, o direito do credor e contraria a lógica processual da ação de execução.

Desta feita, é forçoso o desprovimento do recurso, diante da ausência de demonstração dos pressupostos autorizadores do art. 919, §1º, do CPC.

Nesse sentido, vale destacar o posicionamento desta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]
III. Razões de decidir
. 3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional
,
exigindo a presença cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano irreparável
ou
risco ao resultado útil
do processo,
além da garantia da execução
por penhora, depósito ou caução. 4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a presença desses requisitos de forma suficiente, impossibilitando o deferimento da medida antecipatória pleiteada. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução."
[...]”
(N.U 1017687-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (g.n).

“[...] III. Razões de decidir: 3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC
, o que não se evidenciou no presente caso. 4
.
As alegações de abusividade no título executivo e nulidade por má-fé contratual d
emandam

dilação probatória
, inviável em sede de agravo de instrumento
. 5. Quanto à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tal questão não foi ventilada no juízo de origem, caracterizando inovação recursal. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Questões não apreciadas pelo juízo de origem constituem inovação recursal e não podem ser analisadas em segunda instância." [...]”
(N.U 1013412-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (g.n).

Por derradeiro, repisa-se que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causae
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, não restando demonstrados de plano os pressupostos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não merecendo guarida a pretensão recursal dos devedores.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento interposto
por
J J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
e
JOSE JAIR WEBER,
mantendo
inalterada
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024